Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725583-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLESIO TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA - ME D E S P A C H O Em petição ao ID 61605678, o autor apelante Clésio Teixeira dos Santos aduz que “a Apelada e a empresa executada, Flash, firmaram acordo nos autos do processo no 0733625-14.2020.8.07.0001, situação que afetará diretamente o curso do presente processo, pois a quitação importará na extinção da dívida e, com isso, a penhora que recai sobre o veículo do Apelante será Baixada”. Requer, pois, a suspensão do processo pelo prazo do referido acordo. É o relato do necessário. Verifica-se que o recurso em epígrafe já foi julgado, consoante o v. acórdão de ID 61190936. Nesse cenário, exaurida a competência desta Corte de Justiça, nada a prover quanto ao pleito do autor apelante. Certifique-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 61190936 e baixem os autos à d. Vara de Origem. P. I. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator